Tribunal: TJSP
Processo: 2178085-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2178085-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente THIAGO DA
SILVA ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178085-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18714
2
Habeas Corpus no 2178085-76.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Thiago da Silva Araújo
Juízo: Vara do Plantão Judicial da Comarca da Capital
Voto no 18714
HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas -
Prisão preventiva decretada
Revogação -
Presença
de
pressupostos
legais
que
autorizam a manutenção do Paciente no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, representada por Amanda Ruiz Babadopulos, em favor de
Thiago da Silva Araújo, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante alega que
não estão presentes os pressupostos ensejadores da prisão
preventiva, visto se tratar de réu primário, possui endereço fixo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178085-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18714
3
bem como que a decisão é carente de fundamentação idônea.
Sustenta, também, que a quantidade de droga apreendida é
pequena e caso seja condenado, certamente será fixado o regime
diverso do fechado para cumprimento da pena. Por fim, afirma
que também que no presente caso será possível acordo de não
persecução penal
Pede a concessão da liminar para que seja
expedido alvará de soltura em favor do Paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 75/78), as
informações foram prestadas (fls. 85/86) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 89/91).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios
de
autoria
e
palpável
materialidade
delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam o
afastamento do convívio social.
Consta dos autos que no dia 27 de julho de
2020, o Paciente foi preso em flagrante delito porque policiais
foram averiguar denúncia anônima a respeito de tráfico de drogas,
sendo que, ao chegarem no local dos fatos, visualizaram o
Paciente em atitude suspeita, na posse de uma sacola plástica
contendo em seu interior 07 (sete) papelotes de cocaína, 20 (vinte)
porções de “crack” e 33 (trinta e três) porções de “maconha”, todas
em porções individuais prontas para distribuição. Indagado,
confessou que estava realizando o tráfico de drogas e declarou
ainda aos policiais que mantinha em depósito o restante das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178085-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18714
4
substâncias entorpecentes escondido em um entulho próximo a
ele, ocasião em que foram apreendidas mais 202 porções de
“crack” e a quantia de R$ 41,00 (quarenta e um reais) em cédulas
de diversas quantias.
Levando-se em conta a ordem pública, não
é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o
Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Não
há
como
falar
em
falta
de
fundamentação na decisão, visto que além da prova de
materialidade e indícios suficientes de autoria, o magistrado
consignou que “apesar de primário, o autuado teve diversas
passagens pela Vara da Infância e Juventude pela prática de atos
infracionais, conforme se extrai de certidão juntada aos autos (fl.
41). Portanto, embora tais passagens não ensejem a reincidência, é
certo que podem servir de fundamento para o decreto de prisão
preventiva, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça. Assim, a prisão cautelar do autuado se faz necessária para
se garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, eis
que já demonstrou concretamente que em liberdade voltará a se
envolver com o meio criminoso. Por fim, considerando a apreensão
de três espécies distintas de substâncias entorpecentes e em
quantidade considerável, sobretudo crack e cocaína, que possuem
natureza de maior lesividade ao usuário, entendo que a conduta do
autuado é de acentuada gravidade e lesividade à saúde pública, eis
que denota estreito relacionamento com o tráfico de drogas, de
modo que entendo que a prisão em flagrante deve ser convertida em
preventiva como forma de garantir a ordem pública. Ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178085-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18714
5
destaco que, embora seja crime sem emprego de violência ou grave
ameaça, trata-se de crime grave, equiparado a hediondo e que, por
determinação constitucional, merece tratamento diferenciado. Dessa
forma, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
para resguardar a ordem pública é medida que se impõe”, não
havendo nenhuma irregularidade na decisão que manteve a prisão
cautelar que a comprometesse, porquanto a necessidade da
segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente
justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a
que estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de
tráfico de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de
reclusão e referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é
considerado
gravíssimo,
respaldando-se
a
necessidade
da
manutenção da segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos, em que o
Paciente foi surpreendido portanto considerável e variada
quantidade de substancia entorpecente.
Eventual sujeição a regime inicial de
cumprimento de pena diverso do fechado ou a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou ainda
acerca da desclassificação da imputação para delito de menor
potencial ofensivo é hipotética e vinculada ao mérito da ação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178085-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18714
6
primeiro grau, não ensejando, especialmente em via de habeas
corpus, adiantamento da questão.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo
319, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas
só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator